Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARTE INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE.<span style="font-size:6.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;
mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">1. <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;
mso-fareast-language:PT-BR">Acerca do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece: “art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”.<span style="font-size:6.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;
mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">2. <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;
mso-fareast-language:PT-BR">O Supremo Tribunal Federal, sob a temática dos recursos repetitivos (Tema 28), firmou o entendimento de que não contraria o artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República a hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado.<span style="font-size:6.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;
mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">3. <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;
mso-fareast-language:PT-BR">Na hipótese em que o litígio persiste apenas em relação ao índice de correção monetária incidente sobre o montante exequendo, não há justificativa para que seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa.

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">4. <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;
mso-fareast-language:PT-BR">Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.